Tribunal: TJSP
Processo: 1014739-35.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000762587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1014739-35.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
ZATIX TECNOLOGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
1014739-35.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Zatix Tecnologia S.A.
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17200)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de
prequestionamento - Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante.
Os declaratórios se voltam ao prequestionamento,
pugnando a embargante pela expressa manifestação desta E. Corte acerca
da aplicação do quanto dispõem os artigos 60, §1o e art. 61§ 1o e 2o da Lei
no 9.472/97; o art. 155, II da CRFB; art. 20, 111 e 12, VIII da Lei
Complementar no 87/96; os artigos 10, 111 e 20, XII da Lei no 6.374/89,
bem como os artigos 110 e 142 do CTN e o artigo 373, I do CPC.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Como se vê, a parte embargante, inconformada
com o quanto decidido pelo v. acórdão, formula teses relativas a pretensas
omissões, as quais revelam nítido propósito infringente.
Quanto à suposta omissão do acórdão com relação
ao disposto artigos 60, §1o e art. 61§ 1o e 2o da Lei no 9.472/97; o art. 155,
II da CRFB; art. 20, 111 e 12, VIII da Lei Complementar no 87/96; os
artigos 10, 111 e 20, XII da Lei no 6.374/89, bem como os artigos 110 e
142 do CTN e o artigo 373, I do CPC, ressalta-se ser desnecessário o
enfrentamento pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
conforme previamente alertado pela decisão embargada, de modo que a
apreciação dos dispositivos elencados não é capaz de infirmar a solução
adotada por esta C. Câmara.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
o inconformismo da recorrente com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator